Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714044-88.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA CAROLINY CORTEZ DO NASCIMENTO D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que a decisão de ID 62964763 é contraditória em relação às provas dos autos. O Embargante sustenta que comprovou existir orçamento do medicamento pleiteado de valor inferior ao encontrado pela Embargada. Alega que não pode ser ignorada a diferença de R$ 49.750,00. Salienta que o valor apontado no parecer da GESAU é disponibilizado no site para qualquer pessoa. Requer o provimento do recurso para sanar a contradição apontada “no sentido de ser considerado o menor orçamento encontrado por este embargante, já que em valor consideravelmente menor do que aquele apontado pela embargada”. Em resposta, a Embargada argumenta que o recurso é meramente protelatório e traduz a nítida intenção de rediscutir a matéria. Pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração e pela condenação do Embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. Sob a alegação de que a decisão se ressente de contradição, o Embargante expressa a sua discordância quanto à valoração do documento apresentado como prova de menor orçamento do medicamento pleiteado. Eventual existência de contrariedade dessa ordem, todavia, não autoriza a interposição de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada. De toda sorte, a decisão embargada consignou expressamente que, apesar do orçamento apresentado pelo Embargante, as informações prestadas não emprestam a confiabilidade necessária para a aquisição do medicamento dentro do prazo previsto, de modo a resguardar a saúde da Embargada. Vê-se, pois, que o Embargante, sob o fundamento de contradição, em verdade expõe o seu inconformismo com a decisão embargada. Trata-se, portanto, de embargos declaratórios claramente dissociados do seu perfil integrativo, o que basta para descortinar a sua inadequação. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” A despeito da inexistência do vício alegado, não se justifica a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Não podem ser considerados “manifestamente protelatórios” embargos declaratórios fundados em contradição que, conquanto inexistentes, justifica o exercício regular do direito de recorrer sob a perspectiva jurídica do embargante. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO PROCRASTINATÓRIO. INEXISTÊNCIA. (...) A aplicação das multas por litigância de má-fé ou ato procrastinatório não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição dos embargos de declaração. No caso concreto, o recorrente interpôs os recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer. (EDcl no AgInt no AREsp 1.923.159/SC, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 9/12/2022)” “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE TERCEIROS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Esta Corte firmou o entendimento de que é descabida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, quando previsível o intuito de prequestionamento e ausente o interesse de procrastinar o andamento do feito. (...) (REsp 2.017.812/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 10/11/2022)” ISTO POSTO, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator